Tribunal: TJBA
Processo: 8047969-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047969-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO CESAR BENICIO DA SILVA Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 55% PARA 100%. LEGISLAÇÃO REVOGADA. LEI ESTADUAL N.º 7.145/1997 QUE EXTINGUIU A GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO SEM AMPARO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra suposto ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à majoração da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) do percentual de 55% para 100%, com fundamento na Lei Estadual n.º 6.403/1992 e no Decreto n.º 1.199/1992. 2. O impetrante sustenta direito à integralidade da gratificação, alegando natureza incorporável da verba e violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à majoração do percentual da GHPM com fundamento em legislação revogada, bem como se é possível a ampliação de vantagem atualmente percebida por força de decisão judicial pretérita. III. Razões de decidir 4. A Gratificação de Habilitação Policial Militar foi expressamente extinta pela Lei Estadual n.º 7.145/1997, que revogou os diplomas normativos que disciplinavam sua concessão e majoração, inexistindo base legal vigente para o pleito. 5. O pagamento da gratificação no percentual atualmente percebido decorre exclusivamente de decisão judicial anterior, que assegurou sua manutenção com fundamento na irredutibilidade de vencimentos, sem restabelecer o regime jurídico da vantagem nem autorizar sua progressão. 6. Não há repristinação da legislação revogada, nos termos do art. 2.º, § 3.º, da LINDB, sendo inviável a utilização de normas extintas como fundamento para ampliação da vantagem. 7. Inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a alteração legislativa, desde que preservadas as parcelas já incorporadas. 8. A pretensão de majoração, além de carecer de suporte legal, mostra-se incompatível com a coisa julgada formada na ação anterior e com a orientação jurisprudencial consolidada. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. Não há direito líquido e certo à majoração de gratificação extinta por lei, inexistindo base normativa vigente para o pleito. 2. A manutenção de vantagem por decisão judicial fundada na irredutibilidade de vencimentos não autoriza sua progressão ou ampliação. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXVI; LINDB, art. 2.º, § 3.º; Lei Estadual n.º 6.403/1992; Decreto n.º 1.199/1992; Lei Estadual n.º 7.145/1997; Lei n.º 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n.º 8001024-58.2023.8.05.0113, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 26.08.2024; TJBA, Mandado de Segurança n.º 8045912-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana; TJBA, IRDR n.º 0006411-88.2016.8.05.0000; STF, ARE 1447274/SP. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8047969-83.2025.8.05.0000 tendo como impetrante PAULO CESAR BENICIO DA SILVA e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22